Tribunal: TJES
Processo: 5002095-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002095-03.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECIO EMILIO MELOTTI CASTIGLIONI
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5002095-03.2025.8.08.0014

Recorrente: ECIO EMILIO MELOTTI CASTIGLIONI

Recorrido: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC), sob o argumento de que restou caracterizado o abandono da causa pelo autor.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Explico.

In casu,
verifico que o autor foi intimado eletronicamente, na pessoa de seu advogado, para indicar o novo endereço da parte requerida, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito.

Contudo, conforme se verifica pela certidão de id. 16291719, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Assim, de acordo com o disposto no art. 51, §1º, da Le
i nº 9.099/1995
, “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que reconheceu a intempestividade do recurso inominado apresentado pelo autor. Argumento de nulidade da sentença em razão de ausência de intimação pessoal quanto à extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, § 1.º do CPC. Intempestividade caracterizada. Ainda que possível análise do tema quanto à nulidade, por se tratar de questão de ordem pública, ressalte-se que
o Juizado Especial, que segue regras específicas, não necessitando de intimação pessoal prévia para a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, III do CPC), conforme estabelecido pelo art. 51, § 1º, da Lei 9099/95.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01119825920248269061 Guarulhos, Relator.: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/10/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE UMA DAS HERDEIRAS DO ESPÓLIO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ÓBITO COMUNICADO EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º DO CPC E DA SÚMULA Nº 240/STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/1995. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00000680620018160062 Capitão Leônidas Marques, Relator.: Fernanda Bernert

A
nte o exposto e nos termos da fundamentação supra,
conheço do recurso interposto por ECIO EMILIO MELOTTI CASTIGLIONI e a ele nego provimento
,
mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)